Tribunal: TJES
Processo: 5039050-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5039050-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (3)

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COMPROCRED - NAO PADRONIZADOS

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). NATUREZA JURÍDICA. CLÁUSULA DE RECOMPRA E RESPONSABILIDADE PELA SOLVÊNCIA. NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED – NP, reconhecendo a validade do contrato e a exigibilidade do débito, sob o fundamento de se tratar de cessão de crédito com cláusula de regresso válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova; (ii) estabelecer se o contrato celebrado entre as partes configura cessão civil de crédito ou contrato de fomento mercantil (factoring), e, consequentemente, se é válida a cláusula que impõe ao cedente a responsabilidade pela solvência dos créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria controvertida é eminentemente de direito ou quando o conjunto probatório é suficiente, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas desnecessárias, conforme os arts. 355 e 370 do CPC.

A ausência de decisão de saneamento não acarreta nulidade quando presentes elementos suficientes para o julgamento, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

A análise do conjunto fático-probatório revela que a operação possui características típicas de contrato de factoring, consistente na aquisição onerosa de créditos com antecipação de valores mediante deságio.

No contrato de fomento mercantil, o faturizado responde apenas pela existência do crédito, não pela solvência do devedor, salvo em hipóteses de vício, fraude ou má-fé.

O risco do inadimplemento é inerente à atividade de factoring e justifica o deságio aplicado, sendo incompatível com a natureza do contrato a transferência desse risco ao faturizado.

A cláusula de recompra ou de responsabilização pela solvência desvirtua o contrato de factoring e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido da nulidade de cláusulas que imponham ao faturizado responsabilidade pelo inadimplemento dos títulos cedidos.

Inexistindo prova de vício, fraude ou conduta dos apelantes que tenha causado a inadimplência, revela-se indevida a cobrança fundada apenas no inadimplemento dos devedores originários.

A nulidade das cláusulas contratuais implica a inexigibilidade do débito perseguido na ação monitória, impondo a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e o conjunto probatório é suficiente.

O contrato de factoring implica assunção do risco do inadimplemento pela faturizadora, não podendo o faturizado ser responsabilizado pela solvência do devedor.

São nulas as cláusulas contratuais que impõem ao faturizado a recompra de títulos inadimplidos, por desvirtuarem a natureza do contrato de fomento mercantil.

A inexistência de vício, fraude ou má-fé afasta o direito de regresso contra o faturizado e torna inexigível o débito fundado no inadimplemento dos créditos cedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 370 e 85; CC, art. 296.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2217041/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.997.728/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.812.691/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022; TJES, Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039050-71.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 02/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA E OUTROS
, por meio da qual se insurgem contra a sentença de ID
17913222
, integrada pelo ID
17913226
, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED – NÃO PADRONIZADOS, nos autos da Ação Monitória.

Nas suas razões, ID
17913229
, sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas pericial e testemunhal requeridas, consideradas essenciais para a demonstração da natureza da relação jurídica e da apuração dos valores cobrados.

Alegam, ainda, omissão quanto ao enfrentamento de argumentos relevantes deduzidos nos embargos monitórios, bem como erro material na decisão dos embargos de declaração, por conter fundamentos estranhos ao caso concreto.

Aduzem que o contrato celebrado entre as partes não configura cessão de crédito, mas sim operação de fomento mercantil (factoring), na qual a cessionária assume os riscos da inadimplência, sendo nulas as cláusulas que impõem à cedente a responsabilidade pela solvência dos devedores e a obrigação de recompra dos créditos. Defendem a abusividade da cláusula de recompra, a ocorrência de encargos excessivos, inclusive anatocismo, e a necessidade de apuração dos valores pagos indevidamente ao longo da relação contratual.

Requerem, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar improcedente a ação monitória. Pleiteiam, ainda, a regularização da representação processual da parte autora e o afastamento da cobrança dos valores exigidos.

Contrarrazões, ID
17913285
, pelo desprovimento recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARNE SEARA BORGES JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de uma ação monitória em que foram apresentados os embargos monitórios, com diversas questões suscitadas pela embargante, no caso ora recorrente, dentre elas de que a operação efetivamente praticada entre as partes não era mera cessão civil de crédito e seria uma operação típica de factoring; que a apelada exercia efetivamente gestão e controle de créditos adquiridos e há no contrato, objeto da ação monitória, uma cláusula de recompra que entendemos e demonstramos ser ilegal. A tese do apelado é de que a cláusula de recompra seria legal por se tratar de operação de securitização e com base no mero escrito, formalidade do contrato.

A questão principal é que a ação foi julgada antecipadamente e há uma necessidade demonstrada, inclusive por matéria própria dos embargos monitórios, de uma prova pericial contábil. Porque além do debate acerca da modalidade do contrato, da forma e da validade da cláusula de recompra, há discussão acerca dos encargos que foram praticados na cobrança desses valores. São várias operações recorrentes de cessão do crédito, a compra, a recompra do crédito, e cada operação dessa tem um encargo que foi cobrado pela autora. Isso somente pode ser apurado mediante uma prova pericial técnica.

Essa é a nossa principal questão do recurso e não foi oportunizado à embargante produzir a prova, tese da sua defesa, inclusive para se demonstrar, ainda que válida a cláusula de recompra, se assim fosse decidido, apurar os encargos que foram cobrados ao longo do tempo dessas operações, se não estariam aí inseridos os excessos, que acreditamos que sim, até aquelas taxas de juros que eram cobradas em cada operação.

Então esse julgamento antecipado da lide, além de cercear o direito de defesa, impediu essa demonstração. A sentença se baseou exclusivamente no que estava escrito no contrato, entendeu que a cláusula de recompra seria válida e julgou antecipadamente a lide. Mas não enfrentou essas outras questões acerca dos valores, até porque não há, no processo, nenhum outro elemento que não seja os títulos de cobrança, os documentos apresentados pela autora.

Inclusive há uma alegação da autora de que haveria títulos frios, ou seja, boletos que a empresa embargante teria apresentado a eles para fazer a operação de crédito, mas não haveria a operação de venda das mercadorias. Se assim fosse, também a operação seria nula, porque se o título é nulo, não haveria como proceder a cobrança. Mas esse não é o ponto principal, porque provamos que as operações seriam regulares e a prova pericial teria condições totais de apurar isso também.

Em sequência, uma vez superado o cerceio de defesa, pela falta da perícia principalmente, entendemos que está demonstrado que a operação praticada tem natureza de factoring, inclusive o contrato inicial tem essa nomenclatura, como está devidamente descrito nas razões da apelação, e nessa modalidade a jurisprudência do STJ é firme em dizer que no contrato de factoring é ilegal essa cláusula de recompra.

Como dito, em sede preliminar, a comprovação do vício de origem dos títulos demandaria, naturalmente, a instrução probatória, que foi cerceado pelo julgamento antecipado da lide. Reiteramos a necessidade e a indispensabilidade da produção da prova pericial contábil.

O que causa espanto é que se trata de uma prova relativamente comum nesse tipo de ação, uma perícia contábil, para se apurar, além de outras questões, os encargos que foram cobrados, estão sendo cobrados, e foi cerceado isso por uma fundamentação baseada estritamente no que estava escrito no contrato que embasa a ação monitora. Nesse sentido é que se pede ser dado provimento ao recurso. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE ESTEVES:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; inicialmente cabe trazer a verdade dos fatos, porque algumas menções e alguns fatos narrados não são os mais escorreitos possíveis.

Estamos em nome do apelado que é uma instituição financeira regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central. Existem resoluções específicas, tanto de um quanto de outro, que permitem o funcionamento de um fundo de investimento.

Não se trata de fomento mercantil e nem factoring. Isso já foi denunciado em primeira instância e neste momento reiteramos, pois é uma tentativa de levar o Judiciário a erro. Inclusive o contrato mencionado pelo douto advogado que me antecedeu, que está na inicial e que é objeto de cobrança, nomeado de factoring, foi juntado em contestação. Foi firmado com uma terceira empresa que nem faz parte do processo. O contrato objeto dos autos é de cessão e neste não existe a palavra factoring.

Trata-se de uma inicial de cobrança de contrato de cessão de títulos, está lastreada em um contrato, um termo aditivo, em duplicatas mercantis, ou seja, títulos de crédito. Não estamos falando de um relacionamento que precisa ser revisto, pois é uma cobrança simples de títulos de crédito.

Não há o que se falar aqui por expressa previsão legal e impossibilidade de direito de regresso, isso já é pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive há informativo nesse sentido, da licitude da cláusula de direito de regresso em relações de fundo de investimento em direitos creditórios.

Citamos nas nossas contrarrazões o recurso especial 1.726.161 de São Paulo, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, o recurso especial 1.909.459 de Santa Catarina, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que é extremamente detalhista. É questão de informativo do Superior Tribunal de Justiça: “É válida a cláusula contratual por meio da qual o cedente garante a solvência o devedor originário em contrato de fundo de investimento em direitos creditórios”. É uma questão pacificada. O que há, infelizmente, é uma tentativa de levar o julgador a erro. Reiteramos, não se trata de factoring.

Com relação à alegação de cerceamento de direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide, como disse, trata-se de um contrato de cessão lastreado em títulos de crédito. Obviamente que para verificar se é possível ou não o direito de regresso, se a relação é de factoring ou de fundo de investimento em direitos creditórios, isso é uma questão de direito; é análise do contrato, das cláusulas contratuais e a interpretação.

Não precisa de uma perícia judicial, de um contador, para dizer se o contrato é de fundo de investimento ou de factoring. Inclusive, nem poderia ser feito por meio de perícia, isso é uma análise, uma interpretação de cláusulas contratuais. O julgador de origem, na sentença, foi muito claro com relação a esses pontos.

Em segundo lugar, temos essa questão do contrato que foi mencionado e como já disse, foi juntado em embargos monitórios. É um contrato de factoring que foi firmado com a terceira empresa que nem faz parte do processo, e a sentença bem rechaçou, obviamente, que não se trata o caso.

Por fim, há a análise de encargos. Os encargos que foram cobrados, como disse, a cobrança é baseada em títulos de crédito, juros de 1% ao mês, correção monetária legal e multa de 10%. Alguém precisa de perícia técnica para avaliar se esses encargos são legais ou ilegais?

São essas as considerações simples, diretas e pedimos que seja negado o provimento ao recurso e mantida a sentença pelos seus próprios termos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por LIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e outros, por meio da qual se insurgem contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED – NP, reconhecendo a validade do contrato celebrado entre as partes e a exigibilidade do débito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que o julgamento antecipado da lide, conforme previsto no Código de Processo Civil, constitui técnica vocacionada à concretização dos princípios da celeridade e da economia processual. Não obstante, sua aplicação deve observar, de forma rigorosa, as garantias fundamentais do devido processo legal, em especial o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nos termos do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado tem cabimento quando a controvérsia versar exclusivamente sobre matéria de direito ou, ainda que envolva questão fática, a prova se revelar desnecessária ao deslinde da causa.

Ademais, é consabido que o magistrado figura como destinatário final da prova, competindo-lhe aferir a pertinência e a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o indeferimento de diligências consideradas inúteis, irrelevantes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, mas, ao revés, traduz exercício legítimo do poder instrutório do julgador.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. C
ERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURADA.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7 DO STJ. PACTUAÇÃO DO IGPM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPLICA ILEGALIDADE POR SI SÓ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.
2. A desconstituição do entendimento do acórdão estadual recorrido (acerca da inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência de provas) é procedimento vedado na via eleita, por exigir o reexame de fatos e provas, em virtude do óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.(AgRg no REsp 1217531/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015). 4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes. 5. Modificar a conclusão do acórdão recorrido e verificar se houve aplicação do índice de correção monetária de forma indevida demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2217041 GO 2022/0301762-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Outrossim, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte que a ausência de decisão de saneamento do feito, por si só, não acarreta nulidade da sentença, sobretudo quando viável a adoção do julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia. 2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/03/2024)

No caso em exame, a controvérsia gravita em torno da qualificação jurídica do contrato celebrado entre as partes e da validade de suas cláusulas, notadamente daquela que prevê a responsabilidade da cedente pela solvência dos créditos cedidos. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, cuja solução decorre da interpretação do instrumento contratual à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

Dessa forma,
não há falar em cerceamento do direito de defesa
quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente ao deslinde da controvérsia, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Ato contínuo, a insurgência dos apelantes centra-se, em essência, na alegação de que o contrato firmado entre as partes possui natureza de fomento mercantil (factoring), circunstância que, segundo sustentam, impede a transferência do risco da inadimplência ao cedente, tornando nulas as cláusulas que preveem a recompra dos créditos ou a responsabilidade pela solvência do devedor.

A sentença recorrida, por sua vez, concluiu tratar-se de contrato de cessão de crédito, admitindo, por conseguinte, a cláusula de regresso com fundamento no art. 296 do Código Civil.

Todavia, a análise detida do conjunto fático-probatório evidencia que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta características típicas de contrato de fomento mercantil (factoring), e não de mera cessão civil de crédito.

Com efeito, verifica-se que a parte faturizada transferiu à faturizadora títulos de crédito oriundos de sua atividade empresarial, recebendo, como contraprestação, valor antecipado com deságio, o que evidencia operação típica de antecipação de recebíveis. Tal dinâmica revela a essência do contrato de factoring, no qual há aquisição onerosa de créditos com assunção do risco pela faturizadora.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, no contrato de fomento mercantil, o faturizado responde apenas pela existência do crédito ao tempo da cessão, não lhe sendo imputável a responsabilidade pela solvência do devedor, salvo nas hipóteses de vício de origem, fraude ou má-fé.

De fato, o risco do inadimplemento constitui elemento estrutural do contrato de factoring, sendo, inclusive, o fator justificante do deságio aplicado na aquisição dos títulos. A eliminação desse risco, mediante imposição de cláusula de recompra, implica desvirtuamento da própria natureza jurídica do negócio.

Assim, não se revela juridicamente admissível que o faturizador imponha ao faturizado a obrigação de recompra de títulos inadimplidos pelo devedor, admitindo-se tal previsão apenas nos casos em que os créditos estejam eivados de vícios que comprometam sua existência ou exigibilidade.

Logo, ao assumir o risco da operação, a faturizadora não detém direito de regresso contra o faturizado pelo simples inadimplemento dos títulos, sendo inválida, nessa hipótese, a cláusula de recompra.

A impossibilidade de regresso, portanto, decorre da própria essência do contrato de factoring, no qual a garantia recai sobre a existência do crédito, e não sobre sua efetiva satisfação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, sendo nulas as cláusulas contratuais que imponham tal responsabilidade, por retirarem da faturizadora o risco inerente à operação.

A propósito, colhe-se outros precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA PELA SOLVÊNCIA DOS CRÉDITOS CEDIDOS À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA DESTINADA A GARANTIR O CRÉDITO CEDIDO. NULIDADE. AVAL APOSTO NA NOTA PROMISSÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIOS NO TÍTULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de embargos à execução. 2. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor, sob pena de retirar da faturizadora o risco inerente aos contratos dessa natureza. 3. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, considerando a impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, é de se reconhecer a nulidade da disposição contratual nesse sentido, o que compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido. 4. Diante do cenário fático delimitado pelo acórdão recorrido, avaliar a caracterização ou não de vícios de existência dos títulos cedidos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 5. Hipótese em que, diante do mero inadimplemento do título cedido, o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade do direito de regresso da faturizadora contra o faturizado e o recorrente (avalista), reconhecendo a validade da cláusula contratual nesse sentido, da nota promissória destinada a garantir o crédito cedido e do aval nela aposto, contrariando, assim, a jurisprudência desta Corte. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.997.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RECOMPRA DOS TÍTULOS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO PELOS SACADOS/DEVEDORES. NULIDADE. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL. SÚMULAS 83, 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que, em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.812.691/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

No caso concreto, não há demonstração de que os apelantes tenham dado causa à inadimplência dos títulos, seja por vício de origem, fraude ou qualquer conduta dolosa. Ao contrário, a pretensão de cobrança funda-se exclusivamente no inadimplemento dos devedores originários.

Dessa forma, a manutenção da cláusula de recompra implicaria transferir integralmente aos apelantes o risco da operação, esvaziando a função econômica do contrato e afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Destarte, forçoso reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a responsabilidade dos apelantes pela solvência dos créditos cedidos, o que, por consequência lógica, conduz à inexigibilidade do crédito perseguido na ação monitória.

Assim, a sentença recorrida merece reforma, porquanto adotou premissa jurídica inadequada ao enquadrar a relação como cessão de crédito comum, desconsiderando a natureza de fomento mercantil da operação e a orientação jurisprudencial consolidada sobre o tema.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos monitórios
, reconhecendo a inexigibilidade do débito discutido.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 09-06-26

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Desembargadores, conforme bem delineado no voto condutor, a controvérsia recursal reside na definição da natureza jurídica da avença firmada entre as partes e, consequentemente, na validade das cláusulas de recompra e de responsabilização da cedente pela solvência dos créditos cedidos.

Da análise do conjunto contratual, verifica-se que a operação apresenta características típicas de contrato de fomento mercantil (
factoring
), notadamente pela aquisição onerosa de recebíveis mediante deságio, com assunção do risco inerente à inadimplência dos títulos pela faturizadora.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o risco do inadimplemento constitui elemento essencial da operação de
factoring
, sendo inválidas cláusulas que transfiram integralmente tal risco à empresa faturizada, salvo hipóteses de vício de origem, fraude ou inexistência do crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA PELA SOLVÊNCIA DOS CRÉDITOS CEDIDOS À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA DESTINADA A GARANTIR O CRÉDITO CEDIDO. NULIDADE. AVAL APOSTO NA NOTA PROMISSÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIOS NO TÍTULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de embargos à execução.
2. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor, sob pena de retirar da faturizadora o risco inerente aos contratos dessa natureza. 3. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, considerando a impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, é de se reconhecer a nulidade da disposição contratual nesse sentido, o que compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido.
4. Diante do cenário fático delimitado pelo acórdão recorrido, avaliar a caracterização ou não de vícios de existência dos títulos cedidos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 5. Hipótese em que, diante do mero inadimplemento do título cedido, o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade do direito de regresso da faturizadora contra o faturizado e o recorrente (avalista), reconhecendo a validade da cláusula contratual nesse sentido, da nota promissória destinada a garantir o crédito cedido e do aval nela aposto, contrariando, assim, a jurisprudência desta Corte. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.997.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

No caso concreto, não se evidencia demonstração de vício na constituição dos títulos ou conduta dolosa imputável aos apelantes, tendo a cobrança se fundamentado exclusivamente no inadimplemento dos devedores originários. Assim, admitir a cláusula de recompra importaria a desnaturação da própria essência do contrato de fomento mercantil.

Dessa forma, reputo correta a conclusão adotada pelo eminente Relator ao reconhecer a inexigibilidade do débito objeto da ação monitória e determinar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, acompanho integralmente o voto do Relator, dando provimento ao recurso de apelação, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5039050-71.2023.8.08.0024

APTES:

LIDER INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI E OUTROS

APD
O
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED - NP

RELATOR:
D
ES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por LIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e outros, por meio da qual se insurgem contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED – NP, reconhecendo a validade do contrato celebrado entre as partes e a exigibilidade do débito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que o julgamento antecipado da lide, conforme previsto no Código de Processo Civil, constitui técnica vocacionada à concretização dos princípios da celeridade e da economia processual. Não obstante, sua aplicação deve observar, de forma rigorosa, as garantias fundamentais do devido processo legal, em especial o direito à ampla defesa e ao contraditório.

N
os termos do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado tem cabimento quando a controvérsia versar exclusivamente sobre matéria de direito ou, ainda que envolva questão fática, a prova se revelar desnecessária ao deslinde da causa.

Ademais, é consabido que o magistrado figura como destinatário final da prova, competindo-lhe aferir a pertinência e a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o indeferimento de diligências consideradas inúteis, irrelevantes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, mas, ao revés, traduz exercício legítimo do poder instrutório do julgador.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. C
ERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURADA.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7 DO STJ. PACTUAÇÃO DO IGPM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPLICA ILEGALIDADE POR SI SÓ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.
2. A desconstituição do entendimento do acórdão estadual recorrido (acerca da inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência de provas) é procedimento vedado na via eleita, por exigir o reexame de fatos e provas, em virtude do óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.(AgRg no REsp 1217531/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015). 4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes. 5. Modificar a conclusão do acórdão recorrido e verificar se houve aplicação do índice de correção monetária de forma indevida demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2217041 GO 2022/0301762-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Outrossim, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte que a ausência de decisão de saneamento do feito, por si só, não acarreta nulidade da sentença, sobretudo quando viável a adoção do julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes.
3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.

2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/03/2024)

No caso em exame, a controvérsia gravita em torno da qualificação jurídica do contrato celebrado entre as partes e da validade de suas cláusulas, notadamente daquela que prevê a responsabilidade da cedente pela solvência dos créditos cedidos. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, cuja solução decorre da interpretação do instrumento contratual à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

Dessa forma,
não há falar em cerceamento do direito de defesa
quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente ao deslinde da controvérsia, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Ato contínuo, a insurgência dos apelantes centra-se, em essência, na alegação de que o contrato firmado entre as partes possui natureza de fomento mercantil (factoring), circunstância que, segundo sustentam, impede a transferência do risco da inadimplência ao cedente, tornando nulas as cláusulas que preveem a recompra dos créditos ou a responsabilidade pela solvência do devedor.

A sentença recorrida, por sua vez, concluiu tratar-se de contrato de cessão de crédito, admitindo, por conseguinte, a cláusula de regresso com fundamento no art. 296 do Código Civil.

Todavia, a análise detida do conjunto fático-probatório evidencia que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta características típicas de contrato de fomento mercantil (factoring), e não de mera cessão civil de crédito.

Com efeito, verifica-se que a parte faturizada transferiu à faturizadora títulos de crédito oriundos de sua atividade empresarial, recebendo, como contraprestação, valor antecipado com deságio, o que evidencia operação típica de antecipação de recebíveis. Tal dinâmica revela a essência do contrato de factoring, no qual há aquisição onerosa de créditos com assunção do risco pela faturizadora.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, no contrato de fomento mercantil, o faturizado responde apenas pela existência do crédito ao tempo da cessão, não lhe sendo imputável a responsabilidade pela solvência do devedor, salvo nas hipóteses de vício de origem, fraude ou má-fé.

De fato, o risco do inadimplemento constitui elemento estrutural do contrato de factoring, sendo, inclusive, o fator justificante do deságio aplicado na aquisição dos títulos. A eliminação desse risco, mediante imposição de cláusula de recompra, implica desvirtuamento da própria natureza jurídica do negócio.

Assim, não se revela juridicamente admissível que o faturizador imponha ao faturizado a obrigação de recompra de títulos inadimplidos pelo devedor, admitindo-se tal previsão apenas nos casos em que os créditos estejam eivados de vícios que comprometam sua existência ou exigibilidade.

Logo, ao assumir o risco da operação, a faturizadora não detém direito de regresso contra o faturizado pelo simples inadimplemento dos títulos, sendo inválida, nessa hipótese, a cláusula de recompra.

A impossibilidade de regresso, portanto, decorre da própria essência do contrato de factoring, no qual a garantia recai sobre a existência do crédito, e não sobre sua efetiva satisfação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, sendo nulas as cláusulas contratuais que imponham tal responsabilidade, por retirarem da faturizadora o risco inerente à operação.

A propósito, colhe-se outros precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA PELA SOLVÊNCIA DOS CRÉDITOS CEDIDOS À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA DESTINADA A GARANTIR O CRÉDITO CEDIDO. NULIDADE. AVAL APOSTO NA NOTA PROMISSÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIOS NO TÍTULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de embargos à execução.
2. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor, sob pena de retirar da faturizadora o risco inerente aos contratos dessa natureza. 3. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, considerando a impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, é de se reconhecer a nulidade da disposição contratual nesse sentido, o que compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido.
4. Diante do cenário fático delimitado pelo acórdão recorrido, avaliar a caracterização ou não de vícios de existência dos títulos cedidos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 5. Hipótese em que, diante do mero inadimplemento do título cedido, o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade do direito de regresso da faturizadora contra o faturizado e o recorrente (avalista), reconhecendo a validade da cláusula contratual nesse sentido, da nota promissória destinada a garantir o crédito cedido e do aval nela aposto, contrariando, assim, a jurisprudência desta Corte. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.997.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RECOMPRA DOS TÍTULOS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO PELOS SACADOS/DEVEDORES. NULIDADE. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL. SÚMULAS 83, 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que, em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.812.691/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

No caso concreto, não há demonstração de que os apelantes tenham dado causa à inadimplência dos títulos, seja por vício de origem, fraude ou qualquer conduta dolosa. Ao contrário, a pretensão de cobrança funda-se exclusivamente no inadimplemento dos devedores originários.

Dessa forma, a manutenção da cláusula de recompra implicaria transferir integralmente aos apelantes o risco da operação, esvaziando a função econômica do contrato e afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Destarte, forçoso reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a responsabilidade dos apelantes pela solvência dos créditos cedidos, o que, por consequência lógica, conduz à inexigibilidade do crédito perseguido na ação monitória.

Assim, a sentença recorrida merece reforma, porquanto adotou premissa jurídica inadequada ao enquadrar a relação como cessão de crédito comum, desconsiderando a natureza de fomento mercantil da operação e a orientação jurisprudencial consolidada sobre o tema.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos monitórios
, reconhecendo a inexigibilidade do débito discutido.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto
1
de relatoria para, de igual modo,
dar provimento

ao recurso de
apelação
.

1
- Precedentes atualizados do c. STJ seguem a mesma linha do voto do eminente Des. Relator.

STJ - AgInt no REsp n. 1.691.149/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento 25-05-2026, data da publicação/fonte DJ 28-05-2026.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5039050-71.2023.8.08.0024

APELANTES:

LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E OUTROS

APELADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED - NP

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, conforme bem delineado no voto condutor, a controvérsia recursal reside na definição da natureza jurídica da avença firmada entre as partes e, consequentemente, na validade das cláusulas de recompra e de responsabilização da cedente pela solvência dos créditos cedidos.

Da análise do conjunto contratual, verifica-se que a operação apresenta características típicas de contrato de fomento mercantil (
factoring
), notadamente pela aquisição onerosa de recebíveis mediante deságio, com assunção do risco inerente à inadimplência dos títulos pela faturizadora.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o risco do inadimplemento constitui elemento essencial da operação de
factoring
, sendo inválidas cláusulas que transfiram integralmente tal risco à empresa faturizada, salvo hipóteses de vício de origem, fraude ou inexistência do crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA PELA SOLVÊNCIA DOS CRÉDITOS CEDIDOS À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA DESTINADA A GARANTIR O CRÉDITO CEDIDO. NULIDADE. AVAL APOSTO NA NOTA PROMISSÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIOS NO TÍTULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de embargos à execução.
2. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor, sob pena de retirar da faturizadora o risco inerente aos contratos dessa natureza. 3. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, considerando a impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, é de se reconhecer a nulidade da disposição contratual nesse sentido, o que compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido.
4. Diante do cenário fático delimitado pelo acórdão recorrido, avaliar a caracterização ou não de vícios de existência dos títulos cedidos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 5. Hipótese em que, diante do mero inadimplemento do título cedido, o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade do direito de regresso da faturizadora contra o faturizado e o recorrente (avalista), reconhecendo a validade da cláusula contratual nesse sentido, da nota promissória destinada a garantir o crédito cedido e do aval nela aposto, contrariando, assim, a jurisprudência desta Corte. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.997.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

No caso concreto, não se evidencia demonstração de vício na constituição dos títulos ou conduta dolosa imputável aos apelantes, tendo a cobrança se fundamentado exclusivamente no inadimplemento dos devedores originários. Assim, admitir a cláusula de recompra importaria a desnaturação da própria essência do contrato de fomento mercantil.

Dessa forma, reputo correta a conclusão adotada pelo eminente Relator ao reconhecer a inexigibilidade do débito objeto da ação monitória e determinar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, acompanho integralmente o voto do Relator, dando provimento ao recurso de apelação, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.